Tribunal: TJBA
Processo: 8002288-64.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002288-64.2021.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Alef César de Jesus Araújo Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006). PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O VÍCIO APONTADO PELA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONDUTA TÍPICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alef César de Jesus Araújo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A Magistrada singular condenou, ainda, o Denunciado ao pagamento do valor correspondente a um salário mínimo, a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima. II – Narra a exordial acusatória (Id. 60420991), in verbis: “No mês de maio de 2021, no Município de Serrinha/BA, Alef César de Jesus Araújo ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira T. M. C.. Na época dos fatos, o denunciado e a vítima tinham convivido por 07 (sete) anos e estavam separados há cerca de 01 (um) mês. Segundo se apurou, por não aceitar o término do relacionamento, o acusado passou a encaminhar, através do whatsapp, mensagens de texto e áudios, proferindo ameaças contra a ofendida, afirmando que ‘(...) vou fazer da sua vida um inferno (...), agora eu vou destruir a tua vida, pode ter certeza disso que eu vou acabar com tua vida (...)’, conforme áudio n.º 5 acostado aos autos, teor semelhante áudio n.º 03. Em novos áudios, o denunciado continuou proferindo ameaças, declarando que ‘(...) só quieto agora quando ver você morta, você vai ver, vou lhe acabar na bruxaria (...)’, e ainda ‘(...) se eu cruzar com tu, eu faço uma desgraça, mas é melhor na bruxaria, entendeu, na bruxaria, vou trabalhar em cima da bruxaria dos exú, tu vai ver o que eu tô te dizendo (...)’, de acordo com os áudios n.ºs 6 e 8. No áudio de n.º 24 consta ‘estou cheio de ódio de você e o que tiver para te prejudicar, eu vou, não tenha dúvida disso’. Dando continuidade à conduta criminosa, o acusado afirmou que ‘(...) eu quero você morta ou então sofrendo em cima de uma cama, (...) que eu vou fazer, que tu vai me pagar, vou fazer hoje o trabalho, tu vai me pagar (...)’, consoante o áudio n.º 47. O Denunciado também encaminhou uma foto de um caixão sendo levado por algumas pessoas segurando e com a seguinte legenda ‘Vai ser tua imagem demônio’ (arquivo Parte 1 Prints WhatsApp). Emerge dos autos que o Acusado já ameaçou a ofendida em outras oportunidades, declarando que divulgaria fotos íntimas da vítima nas redes sociais para desmoralizá-la e que faria um escândalo no posto de trabalho da ofendida para que ela perdesse o emprego”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da “ilicitude probatória em virtude da quebra da cadeia de custódia”; no mérito, a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório. IV – Suscita o Apelante, preliminarmente, a ilicitude das provas colhidas nos autos, em virtude da quebra da cadeia de custódia. Alega que os “prints” utilizados para a condenação não satisfazem os requisitos impostos pela cadeia de custódia da prova, acrescentando que o “print screen” (captura de tela) pode ser manipulado, sendo comprometida a confiabilidade de seu conteúdo. No entanto, razão não assiste ao Recorrente. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. V – Cumpre salientar que a inobservância do procedimento previsto no Código de Processo Penal (em seus arts. 158-A a 158-F), por si só, não induz a concluir pela absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Julgador acerca da materialidade e autoria delitivas. In casu, não restou demonstrado qualquer indício de adulteração da prova ou de alteração da ordem cronológica da conversa de Whatsapp obtida por meio dos prints da tela do telefone celular da ofendida. Ademais, da leitura da sentença objurgada, verifica-se que as capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, tendo sido valoradas as declarações da vítima, as quais possuem especial relevância em crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher. Impõe-se observar, ainda, o teor do interrogatório do Réu na fase inquisitorial (Id. 60420992, págs. 31/32): “[...] Que, quanto aos vídeos, mensagens de texto e áudio entregues pela T., como prova das ameaças e xingamentos ocorridos após a separação, alega que, de fato, recebeu mensagens de áudio e texto com xingamentos e, da mesma forma, enviou outras mensagens no mesmo sentido; [...]”. VI – Ainda sobre a matéria, manifestou-se a insigne Procuradora de Justiça: “No caso sob exame, em que pese a defesa alegue a inidoneidade da prova, não se verifica a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, porquanto em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar qualquer indício de adulteração da prova obtida através dos prints da conversa entre as partes no aplicativo de mensagens WhatsApp. Aliás, conforme se verifica das capturas de tela juntadas aos autos (Id. 60421112 - Pág. 1-90), não há qualquer elemento que evidencie a alteração dos prints, havendo uma sequência lógica temporal da continuidade da conversa, sendo que muitas vezes, uma mensagem que aparece na parte inferior da tela, também aparece na parte superior da tela seguinte, indicando que não são trechos desconexos e/ou adulterados”. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas pela vítima, em juízo (gravação audiovisual disponível no PJe Mídias). Importa ressaltar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificadas em juízo. Na fase judicial, foi ouvida, também, a testemunha Vanessa de Cássia Cardoso de Almeida, tendo esta relatado que a vítima lhe contou acerca das ameaças perpetradas pelo Réu; que a ofendida recebia mensagens por telefone e, quando isso acontecia, ela não conseguia trabalhar direito. (gravação audiovisual disponível no PJe Mídias). Em seu interrogatório, em juízo, o Réu permaneceu em silêncio; na fase extrajudicial, disse que: “[...] Que, quanto aos vídeos, mensagens de texto e áudio entregues pela T., como prova das ameaças e xingamentos ocorridos após a separação, alega que, de fato, recebeu mensagens de áudio e texto com xingamentos e, da mesma forma, enviou outras mensagens no mesmo sentido; [...]”. (Id. 60420992, págs. 31/32). VIII – A conduta típica do crime de ameaça consiste na manifestação idônea da intenção de causar a alguém mal injusto e grave. O delito pode ser praticado por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Quanto à forma, pode ser explícita (clara) ou implícita (velada). Na lição de Rogério Greco, a ameaça é crime de natureza formal; assim, “a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas”. [...]. Mesmo que o agente não pretenda, efetivamente, levar a efeito o mal prometido, no momento em que profere a ameaça, deve agir como se fosse realizá-lo, infundindo temor na vítima, ou, pelo menos, mesmo que ela não fique atemorizada, que tenha a possibilidade de perturbar psicologicamente alguém em condições normais” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus). Na mesma linha intelectiva, a doutrina de Rogério Sanches Cunha: A ameaça é crime de natureza formal, consuma-se “no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto” (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial, arts. 121 ao 361. 8. ed. Salvador: Juspodivm). No caso concreto, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 147, do Estatuto Repressivo. Não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas. IX – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Juíza a quo valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva em razão da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, merece acolhimento parcial a pretensão defensiva. Em que pese as alegações formuladas nas razões recursais, a análise desfavorável das circunstâncias do crime restou amparada em motivação idônea, tendo a Magistrada singular levado em consideração as ameaças reiteradas perpetradas pelo Réu contra a vítima. De outro lado, não se vislumbra, na sentença, fundamentação concreta a justificar a valoração negativa das consequências do delito. Assim, afastada a valoração negativa das consequências do crime e - mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito - redimensiona-se a pena-base para 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. X – Na segunda fase, postula a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando trecho do interrogatório do Acusado na fase inquisitorial, no qual ele diz que: “quanto aos vídeos, mensagens de texto e áudio entregues pela T., como prova das ameaças e xingamentos ocorridos após a separação, alega que de fato, recebeu mensagens de áudio e texto com xingamentos e, da mesma forma, enviou outras mensagens no mesmo sentido”. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp n.º 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, firmou o entendimento de que “o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Por conseguinte, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena provisória em 01 (um) mês de detenção, sendo inviável a redução para patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, não tendo sido reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda em 01 (um) mês de detenção, mantido o regime prisional inicial aberto. XI – Finalmente, inviável o afastamento da condenação do Réu ao pagamento da quantia correspondente a um salário mínimo, a título de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima. Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, entre outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n.º 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que “contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp n. 2.040.306/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps n.º 1.643.051/MS e n.º 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. XII – Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.675.874/MS (submetido ao rito dos recursos repetitivos - conforme acima mencionado), o Eminente Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que: “emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio”; que, no âmbito da reparação dos danos morais, “a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada”; que “Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”; que “Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos”; e conclui: “O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018). XIII – Na hipótese sob exame, as provas colacionadas ao caderno processual foram suficientes para a condenação do Denunciado pela prática do crime que lhe fora imputado. Outrossim, observa-se que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, autorizando a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para que seja reduzida a pena imposta ao Apelante. XV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002288-64.2021.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Alef César de Jesus Araújo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante para 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.